Tribunal: TJBA
Processo: 0335656-73.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335656-73.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ADSON AUGUSTO GOMES DOS REIS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA APTA A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO EXPERT EM SEDE RECURSAL. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor e deu provimento ao recurso do INSS. O Embargante sustenta a existência de contradição, afirmando que, diversamente do consignado no decisum, houve impugnação específica aos termos do laudo pericial psiquiátrico e juntada de documentos médicos que comprovam a continuidade do quadro incapacitante.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fundamentar o desprovimento do apelo na ausência de impugnação técnica e elementos probatórios suficientes para desconstituir o laudo judicial.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada entre as proposições da própria decisão, ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre na espécie.

O acórdão embargado foi claro ao expor que o autor, em sua apelação, não logrou êxito em apresentar impugnação técnica capaz de desconstituir a conclusão do perito judicial, limitando-se a colacionar relatórios médicos pretéritos ou particulares que, sob a ótica do livre convencimento motivado, não superaram a higidez da prova produzida sob o crivo do contraditório.

A menção à ausência de impugnação técnica refere-se à insuficiência dos argumentos recursais para infirmar a perícia oficial que atestou a remissão dos sintomas e a capacidade laboral atual.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme jurisprudência consolidada.

A pretensão do embargante revela nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e a valoração da prova pericial, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0335656-73.2013.8.05.0001/50000, em que figuram como Embargante
ADSON AUGUSTO GOMES DOS REIS
e como Embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05